Tribunal: TJPA
Processo: 0801361-10.2023.8.14.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801361-10.2023.8.14.0014

APELANTE: JAIRO DOS SANTOS MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM, DO INGRESSO DOMICILIAR, DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA REPETITIVO Nº 1.194 DO STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

A defesa suscita preliminares de nulidade da abordagem, do ingresso domiciliar, da cadeia de custódia e da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da multa e a fixação de regime menos gravoso.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da abordagem, do ingresso domiciliar e da cadeia de custódia; (ii) saber se a r. sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) saber se há prova suficiente para condenação ou para desclassificação; (iv) saber se é caso de redimensionamento da pena, com incidência da confissão espontânea; (v) saber se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, a alteração do regime e a exclusão da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na abordagem ou no ingresso domiciliar. O cumprimento de mandado de prisão autoriza a entrada no domicílio, nos termos do CPP, art. 293. A descoberta fortuita de drogas caracteriza serendipidade. STF e STJ admitem a medida.

4. Para demonstrar a
quebra
da
cadeia
de
custódia
é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados (AgRg no RHC n. 198.961/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.), que não ocorreu na hipótese.

5. A r. sentença é fundamentada. Atende ao art. 93, IX, da CF/1988. O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos, conforme STF, Tema de Repercussão Geral nº 339.

6. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos policiais colhidos sob contraditório. A prova testemunhal policial é válida quando coerente.

7. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável. A droga estava fracionada. Houve apreensão de valores e investigação pretérita, que culminou no mandado de prisão do réu, que constatou a ocorrência de tráfico de droga e envolvimento com facção criminosa. O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 descreve crime de ação múltipla.

8. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, a fração da reincidência deve observar a proporcionalidade. Reduz-se o aumento para 1/6 (um sexto), fixando-se a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

9. Incide a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, conforme STJ, Tema Repetitivo nº 1.194. Aplica-se a fração de 1/12 (um doze avos), resultando em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa.

10. O tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é incompatível com a reincidência.

11. O regime inicial fechado é adequado, nos termos do CP, art. 33, § 2º, diante da reincidência.

12. A pena de multa é cumulativa e prevista no tipo penal. Não cabe isenção.

IV.

DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, mantidos os demais termos da r. sentença.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, 59, 65, III, d, e 68; CPP, arts. 155 e 293; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CPC, arts. 927, III e § 3º, e 1.036.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 339; STF, HC 223979/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194; STJ, AgRg no HC 665948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24/08/2021; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020; STJ, AgRg no HC 958594/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12/02/2025; STJ, HC 886405/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; TJGO, APR 00305467420208090175/GO, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 1ª Câmara Criminal; TJSP, Revisão Criminal 00056421720248260000/SP, Rel. Des. Nogueira Nascimento, 6º Grupo de Direito Criminal, j. 18/10/2024; TJPA, Apelação 2018.03421387-50/PA, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jairo dos Santos Maciel, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes da abordagem ilegal, de invasão de domicílio e quebra de cadeia de custódia. Ainda, pediu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para uso e fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento da pena de multa e modificação do regime inicial de pena para o menos gravoso.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Não obstante os argumentos da defesa, não observo nos autos qualquer prova ou circunstância capaz demonstrar que o entorpecente apreendido não se trata do que foi periciado.

Ao contrário, do acervo probatório consta:

a)

Auto de apresentação e apreensão (Num. 20905093 - Pág. 2), confirmando que foram apreendidos 42 (quarenta e dois) papelotes que presumiam ser entorpecente tipo “maconha”, pesando aproximadamente 34 gramas total.

b)

Laudo provisório (Num. 20905096 - Pág. 1) atestando a aparência da maconha nas 34 gramas de entorpecente apreendido.

c)
L
audo toxicológico do material apreendido, realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Num. 20905098 - Págs. 1 a 2) resultando positivo para “maconha” na droga apreendida;

Todos harmônicos acerca da natureza do material apreendido. Embora observe uma pequena divergência entre a quantidade de entorpecente apreendido (34g) e da massa bruta do laudo definitivo (31,894g), essa não retira a validade da prova coletada. Isso, porque a diferença pode ter decorrido de erro no momento da pesagem em sede policial.

Logo, o exame químico-toxicológico definitivo deve ser levando em consideração, pois executado com maior rigor técnico. Mais a mais, a divergência não altera a essência factual: drogas foram apreendidas em contexto de traficância.

Outrossim, a defesa não comprovou qualquer adulteração no
iter
probatório.

Desse modo, não acolho o pedido.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.

2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 665948 MS 2021/0143812-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)

(...)

. Além disso, ainda que haja divergência quanto a quantidade de drogas apreendida, não há que se falar em quebra de cadeia de custódia, quando presente provas suficientes para a condenação, sendo comprovada a materialidade do delito e não restando dúvidas quanto a autoria. 3. Processos e inquéritos policiais em andamento não podem ser utilizados em prejuízo a ré, pois implicaria em afronta o princípio de presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, conforme precedentes do C . STJ, no Tema Repetitivo 1139. 4. A redução pela causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, deve ser a máxima, de 2/3, quando ausente justificativa efetiva para a imposição de maior rigor, quando a quantidade de drogas apreendida que não é desproporcional à própria natureza da conduta (34g de crack) . 5. Revisão Criminal parcialmente deferida.

(TJ-SP - Revisão Criminal: 00056421720248260000 José Bonifácio, Relator.: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 18/10/2024, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/10/2024)

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0030546-74.2020.8.09 .0175 COMARCA DE ANÁPOLIS APELANTE: MARCOS VINÍCIUS PIRES DE MATOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATOR: Desembargador FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PRELIMINAR E DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PENA DE MULTA.

(...)

2. Possível divergência na quantidade da droga apreendida, não enseja nulidade processual, mormente quando comprovado tratar-se realmente de substância ilícita, até porque, consta no laudo definitivo que o material examinado trata-se de amostra daquele descrito no laudo de constatação.

(...)

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - APR: 00305467420208090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R))

03 -
NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS
. ABORDAGEM ILEGAL E INVASÃOD E DOMICÍLIO

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, verifico que os policiais foram até a casa do réu para cumprimento do mando de prisão expedido em seu desfavor, nos autos de nº
0800995-68.2023.8.14.0014
, e no momento da chegada da guarnição aquele tentou desfazer-se de uma sacola, a qual constatou-se ter entorpecente, o que motivou a busca pessoal no acusado.

Percebo que o ingresso no domicílio e a abordagem inicial são legítimas, pois além do mandado de prisão – que dispensa permissão específica para a entrada na residência -, os policiais encontraram situação que releva fundada suspeitada da prática de crime permanente e justifica a abordagem policial.

Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Assim, rejeito as preliminares.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE.

1. Conforme proclamado nesta Corte, [n]os termos do disposto no art. 293 do CPP, o mandado de prisão expedido por autoridade competente é suficiente para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio [do paciente], durante o dia, independentemente de permissão específica para a entrada na residência ou do consentimento do morador (HC n. 559.652/MA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/6/2020).

2. O fenômeno jurídico da serendipidade, circunstância em que o cumprimento de uma medida judicial produz, fortuitamente, a localização de indícios do cometimento de outro crime, é admitido na jurisprudência pátria. Precedente.

3. No caso em exame, a partir da análise do contexto fático delineado no acórdão impugnado, verifica-se que, embora a medida invasiva tenha sido autorizada judicialmente no curso de processo relativo a delito diverso - em que a busca e apreensão visava ao cumprimento de mandado prisional -, os agentes de polícia encontraram fortuitamente eppendorfs vazios (indícios da prática do delito de tráfico de drogas), com desdobramento das diligências diante do estado de flagrância. Nesse contexto, não há falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas, sim, em descoberta eventual de provas, não se verificando irregularidade na referida medida.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 958.594/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

04 – NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Pugna o apelante, em preliminar, a nulidade da sentença condenatória por deficiência na fundamentação, em evidente prejuízo à ampla defesa e contraditório.

Não merece acolhimento. Explico.

Ora, é cediço que o magistrado não está obrigado a analisar pormenorizadamente cada alegação ou prova trazida pela parte, nem que estejam corretos os fundamentos da decisão. Nesse sentido é o precedente qualificado do STF (Tema 339):

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O a rt. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(AI 791.292 QO-RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, pp. 113-118)

Além do mais, ao analisar a sentença condenatória, verifico que o juízo
a quo
a fundamentou adequadamente, apontando os elementos de sua convicção, acerca da autoria do réu e materialidade delitiva, de forma clara e coerente, vejamos (Num. 20905132 - Pág. 2):

Materialidade:

Atendo-se à materialidade, condição indispensável à justa causa de se arguir a pretensão punitiva do Estado, restou caracterizada, concorde laudo toxicológico de Id: 112625636, cujo conteúdo expressa em sua conclusão o resultado positivo para substância psicoativa “Canabis Sativa L” e “Cocaína”, no quantum de 34 (trinta e quatro) gramas. Assim, concreta a materialidade delitiva, seja por via do laudo acostado ou depoimentos das testemunhas e acusados ouvidos em Juízo em sede policial. Portanto, extreme de dúvidas o requisito analisado.

Autoria Delitiva do art.33, da Lei nº11.343/03:

Da autoria, consistente na prática de elementares previstas no tipo penal, sob o manto da consciência da ilicitude e vontade de concorrer para o delito visando resultado previamente pretendido, teve-se comprovada. Argumenta-se nesse sentido, porque o conjunto probatório encartado inclina para essa conclusão. Ficou comprovado durante a instrução o réu tinha a posse da substância entorpecente para venda. Forte nesse fundamento porque na residência foram encontrados entorpecentes devidamente embrulhados e em quantidade razoável, bem como a quantia de R$ 160 (cento e sessenta reais) em espécie, conforme depoimento dos três policiais encarregados de cumprir mandado de prisão em face do réu por outro delito também de tráfico de drogas. Ressalte-se que o depoimentos dos policiais participantes da diligências foram coerentes e categóricos ao informar que o réu estava com uma quantidade de entorpecentes no bolso e outra em local diverso na sua residência. Cumpre destacar que os Tribunais Superiores já se manifestaram no sentido da plena aceitação da prova testemunhal de policiais em operações de que tenham participado, quando tais fontes de convicção são produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, merecendo total credibilidade, especialmente se corroboradas pelo contexto do caderno de provas. A exemplo:

(...)

Dessa maneira, estreme de dúvidas que o réu praticou o núcleo do tipo previsto no Art.33, da Lei nº11.343/06, na modalidade ter em depósito visando determinado fim, qual seja, aferimento de lucro. De forma que o acusado praticou conduta típica e antijurídica, não havendo, outrossim, qualquer hipótese de exclusão de culpabilidade, na medida em que possuía consciência da ilicitude do fato e de se portarde acordo com tal. Assim, confrontando-se as provas carreadas e os depoimentos prestados tanto em sede policial, quanto no decorrer da instrução, não há outro caminho senão concluir pela prática do delito descrito no tipo do art.33, da lei de drogas.

Via outra, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o ônus de provar que é usuário de drogas e não traficante é da defesa, seja a autodefesa ou defesa técnica. No caso, ambas não se desincumbiram de tal ônus, limitando-se o denunciado simplesmente a alegar ser usuário sem colacionar em seu favor prova confirmativa da alegação ou mesmo juntar aos autos algum Laudo médico ou consulta médica que evidenciasse a condição de usuário.

Em suma, não prospera a tese da defesa de desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal em razão do argumentado alhures.

(...)<sic>

Outrossim, a decisão a contém os elementos essenciais (relatório, fundamentação e dispositivo), observando os parâmetros legais e proferida dentro do princípio do livre convencimento motivado, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça.

Em que pese observar que consta um equívoco material na sentença – quando cita também a presença de cocaína no laudo pericial, quando na verdade é só maconha -, tal não tem o condão de, por si só, anular o édito condenatório, devendo, apenas, ser corrigido.

Desse modo, rechaço a preliminar.

05 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20905132 - Pág. 2 a 3):

(...)

Materialidade:

Atendo-se à materialidade, condição indispensável à justa causa de se arguir a pretensão punitiva do Estado, restou caracterizada, concorde laudo toxicológico de Id: 112625636, cujo conteúdo expressa em sua conclusão o resultado positivo para substância psicoativa “Canabis Sativa L” e “Cocaína”, no quantum de 34 (trinta e quatro) gramas. Assim, concreta a materialidade delitiva, seja por via do laudo acostado ou depoimentos das testemunhas e acusados ouvidos em Juízo em sede policial. Portanto, extreme de dúvidas o requisito analisado.

Autoria Delitiva do art.33, da Lei nº11.343/03:

Da autoria, consistente na prática de elementares previstas no tipo penal, sob o manto da consciência da ilicitude e vontade de concorrer para o delito visando resultado previamente pretendido, teve-se comprovada. Argumenta-se nesse sentido, porque o conjunto probatório encartado inclina para essa conclusão. Ficou comprovado durante a instrução o réu tinha a posse da substância entorpecente para venda. Forte nesse fundamento porque na residência foram encontrados entorpecentes devidamente embrulhados e em quantidade razoável, bem como a quantia de R$ 160 (cento e sessenta reais) em espécie, conforme depoimento dos três policiais encarregados de cumprir mandado de prisão em face do réu por outro delito também de tráfico de drogas. Ressalte-se que o depoimentos dos policiais participantes das diligências foram coerentes e categóricos ao informar que o réu estava com uma quantidade de entorpecentes no bolso e outra em local diverso na sua residência. Cumpre destacar que os Tribunais Superiores já se manifestaram no sentido da plena aceitação da prova testemunhal de policiais em operações de que tenham participado, quando tais fontes de convicção são produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, merecendo total credibilidade, especialmente se corroboradas pelo contexto do caderno de provas. A exemplo:

(...)

Dessa maneira, estreme de dúvidas que o réu praticou o núcleo do tipo previsto no Art.33, da Lei nº11.343/06, na modalidade ter em depósito visando determinado fim, qual seja, aferimento de lucro. De forma que o acusado praticou conduta típica e antijurídica, não havendo, outrossim, qualquer hipótese de exclusão de culpabilidade, na medida em que possuía consciência da ilicitude do fato e de se portarde acordo com tal. Assim, confrontando-se as provas carreadas e os depoimentos prestados tanto em sede policial, quanto no decorrer da instrução, não há outro caminho senão concluir pela prática do delito descrito no tipo do art.33, da lei de drogas.

Via outra, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o ônus de provar que é usuário de drogas e não traficante é da defesa, seja a autodefesa ou defesa técnica. No caso, ambas não se desincumbiram de tal ônus, limitando-se o denunciado simplesmente a alegar ser usuário sem colacionar em seu favor prova confirmativa da alegação ou mesmo juntar aos autos algum Laudo médico ou consulta médica que evidenciasse a condição de usuário.

Em suma, não prospera a tese da defesa de desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal em razão do argumentado alhures.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 20905093 - Pág. 2), mostrando a apreensão do entorpecente em questão, além de R$164,00 e dois aparelhos celulares;

b)

Nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 20905096 - Pág. 1 e Num. 20905098 - Págs. 1 a 2), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 31,894g de maconha -;

c)

Depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente, sendo que os três relatam que: havia mandado de prisão em aberto contra o réu; que ele tentou desfazer-se de parte da droga ao perceber a equipe; que o restante foi encontrado em seu bolso, em porções individualizadas prontas para comercialização.

Ainda, sobretudo pelo relato do policial Eduardo que detalhou, com riqueza, a dinâmica da prisão do réu e a investigação nos autos de nº 0800995-68.2023.8.14.0014, que culminou no seu mandado de prisão, também com relação ao crime de tráfico de drogas, na qual indicava que o ora recorrente estava envolvido com facção do Comando vermelho, vendendo entorpecente com o fim de arrecadar dinheiro para a organização (mídias de Num. 20905108 a 20905110).

Não obstante as alegações da defesa, a qual não trouxe nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Destaco que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Outrossim, que eles não se encontram isolados guardando consonância com os autos de
nº 0800995-68.2023.8.14.0014.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

No que tange à tese desclassificatória, em que pese a quantidade dos entorpecentes encontrados não seja vultosa, o fato de já estarem fracionados para a venda, assim como a apreensão de dinheiro, celulares e a investigação pretérita, exposta pelo policial
Eduardo, que indicava que o ora recorrente estava envolvido com facção do Comando Vermelho, vendendo entorpecente com o fim de arrecadar dinheiro para a organização
, não ensejam a conclusão de que a droga se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “guardar” e “ter em depósito” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Por fim, importante ressaltar que o fato da ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

06 – REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20905132 - Pág. 5 a 6):

Quanto aos elementos do art. 42 da lei 11.343.2006, observo que a 1º) natureza da droga apreendida ostenta grau de lesividade e grau de dependência razoáveis; a 2º) quantidade era pequena, razão pela qual nada se tem a valorar, a 3º) culpabilidade é normal à espécie delituosa; não registra 4º) antecedentes criminais; nada a valorar 5º) conduta social; poucos elementos foram coletados a respeito de sua 6º) personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la; os 7º) motivo do crime é a obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo; as 8º) circunstâncias, isto é, os elementos incidentais não participantes da estrutura do tipo, não implicam valoração negativa, sendo que a quantidade e natureza da droga já foram devidamente valoradas diante do preceituado no artigo 42 da lei 11.343/2006; não há muitos elementos que possam retratar, concretamente, as 8º) consequências do crime, não obstante os severos prejuízos causados pelas drogas aos seus usuários, é preciso averiguar se a ação criminosa do autor do fato, efetivamente, acarretou esses resultados danosos. Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma subjetiva, o que nos é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio; deve-se desconsiderar o 9º) comportamento da vítima, que no caso é o próprio Estado.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual FIXO a PENA-BASE privativa de liberdade em 5 (cinco) anos DE RECLUSÃO e ao pagamento de 500 (quinhentos) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Tocante à SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA LEGAL não há atenuantes, mas há a agravante da reincidência, pelo que fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses DE RECLUSÃO e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Na TERCEIRA FASE não há causa de diminuição ou aumento, ao que mantenho a pena e a fixo como definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses DE RECLUSÃO e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Regime de Cumprimento de pena:

Considerando o disposto no art. 33, §2º, alínea C, todos do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, porque reincidente.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, considerando o quantum da pena, na forma do artigo 44, II do CP.

Deixo de aplicar o SURSIS ao acusado em razão do quantum da pena aplicada, tudo com fundamento no disposto no artigo 77, do CP.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais do artigo 59 do CP, fixando a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, corretamente, reconheceu a agravante da reincidência, haja vista que possui condenação criminal, transitada em julgada antes dos presentes fatos (autos de nº 0004625-78.2017.8.14.0014, com TJ em 02/12/22). Contudo, verifico que foi aplicada fração superior à jurisprudência de 1/6, sem fundamentação idônea, carecendo de correção.

Assim, redimensiono a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não foi reconhecida nenhuma atenuante, porém, confessou a posse de droga ao menos para uso, fazendo
jus
ao reconhecimento da benesse e a diminuição proporcional, conforme tema 1194 do STJ. Vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.194 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE. RETRATAÇÃO. EFEITOS. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TESES FIXADAS COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que rejeitou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, porque retratada.

2. O recorrente busca a redução da pena com base na aplicação da atenuante da confissão espontânea e a revisão do aumento de pena derivado dos maus antecedentes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão espontânea do réu não utilizada para a formação do convencimento do julgador ou para o desdobramento das investigações, bem como a confissão parcial ou qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, discussões objeto de recurso especial repetitivo; e (ii) saber se o aumento da pena em razão dos maus antecedentes foi aplicado de forma proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

4. A confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

5. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada quando o agente apresentar múltiplos registros criminais.

7. Fixação de teses para o Tema n. 1.194 do STJ, conforme arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, com modulação de efeitos definida com fundamento no § 3º do art. 927 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 1 ano e 7 meses de reclusão. Teses fixadas para o Tema n. 1.194 com modulação de efeitos.

Teses do Tema n. 1.194 do STJ:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CP, art. 59;

CP, art. 68; CPC, art. 927, III e § 3º; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.640.414/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 986.463/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

(REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Assim, atenuo a pena em 1/12, fixando-a em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, escorreitamente, não foi reconhecido o tráfico privilegiado em razão de o ora apelante ser reincidente. Tal condição obsta à concessão do benefício.

Para corroborar:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.

(...)

3. A reincidência, ainda que não específica, impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que se destina a réu primário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 223979 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

Desse modo, a pena definitiva deve ficar em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

O regime inicial deve permanecer no fechado, haja vista ser reincidente, com fulcro no art. 33, §2º do CP.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado a 6 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, por roubo majorado, questionando a fixação do regime inicial de cumprimento de pena com base na gravidade abstrata do delito.

2. O impetrante alega que a fixação do regime fechado não foi devidamente motivada, considerando que o paciente possui circunstâncias judiciais favoráveis e não é reincidente específico, além de a pena ser inferior a 8 anos.

3. O Tribunal de origem justificou o regime fechado com base na reincidência do paciente, conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado, com base na reincidência, sem fundamentação específica, configura ilegalidade passível de correção por habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Terceira Seção desta Corte não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

6. A jurisprudência do STJ e do STF exige fundamentação específica para a imposição de regime mais gravoso, não bastando a gravidade abstrata do delito.

7. No caso, a reincidência justifica a fixação do regime fechado, conforme entendimento consolidado, não havendo flagrante ilegalidade a ser corrigida. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 886.405/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

7 - ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente, alegando a precária situação econômica do réu. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020).

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/03/2026